Tribunal: TJMT
Processo: 1022772-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022772-25.2021.8.11.0000
PACIENTE: LEIDIANE DA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: ALTEMAR DIAS DA GAMA, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão da paciente, em razão da necessidade de cuidar dos filhos, bebês de apenas 3 (três) meses.
De início, cumpre destacar que não obstante o presente habeas corpus não esteja devidamente instruído, porquanto sem documentação que aponte claramente qual o teor da decisão que decretou a prisão da paciente, haja vista que os impetrantes juntaram tão somente cópia do mandado de intimação para inserção em regime semiaberto expedido em 24/09/2020.
Além do mais, não restou claro se a paciente chegou a ser presa nesse período ou se estando presa, foi transferida pala estabelecimento prisional, onde existe alojamento apropriado para atender às suas necessidades, na condição de lactante.
Sob tais premissas, o pedido liminar poderia ser indeferido de plano, contudo, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, presume-se imprescindível a presença da mãe aos cuidados do seu filho, até que se prove o contrário, especialmente se tratando de criança que está na primeira infância, conforme prescreve a Lei no 13.257/2016, razões pelas quais se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Nesse sentido, trago à colação trecho de decisão do então Ministro da Suprema Corte Celso de Melo:
“(...) adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo).
Nesse contexto, importa salientar que a prisão domiciliar é admitida aos apenados que cumprem pena em regime aberto nas hipóteses previstas no artigo 117 da LEP, cujo rol comporta interpretação restritiva excepcionalmente.
Com efeito, na mesma linha argumentativa o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a sua concessão ao apenado portador de doença grave, que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto, quando demonstrada a impossibilidade da prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido.
E assim, em virtude da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, a Recomendação no 62 editada pelo Conselho Nacional de Justiça em 17 de março de 2020, apresentou a possibilidade de adoção de certas providências pelos Magistrados com competência sobre a execução penal, com o fito de reduzir os riscos epidemiológicos no sistema prisional, dentre as quais se destacam: a) a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, b) a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; e c) a colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência, ressalto, de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal.
No caso, estando a lactante dentro do grupo de risco da covid-19, e como já se destacou, priorizando o melhor interesse da criança, entendo que, neste momento, é cabível a manutenção da paciente em regime domiciliar.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, defiro o pedido liminar para aplicar a medida cautelar de PRISÃO DOMICILIAR, devendo a Paciente LEIDIANE DA SILVA SOUZA permanecer em sua residência para o efetivo cuidado dos infantes, podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial (artigo 317 do CPP), sob pena de revogação do benefício e restabelecimento da prisão, determino, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator